Tribunal: TJMT
Processo: 1021590-61.2022.8.11.0002
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-02-16
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1021590-61.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[NIVIANE DUTRA DA SILVA ABREU - CPF: 044.633.441-31 (RECORRIDO), FAYROUZ MAHALA ARFOX - CPF: 012.982.471-28 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0022-79 (RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do art. 46 da Lei 9.099/1995.

V O T O R E L A T O R

RECURSO INOMINADO:
1021590-61.2022.8.11.0002

COMARCA DE ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL VÁRZEA GRANDE

RECORRENTE:
ESTADO DE MATO GROSSO

RECORRIDO: NIVIANE DUTRA DA SILVA ABREU

JUIZ RELATOR: MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

DATA DO JULGAMENTO: 16/02/2023

SUMULA DE JULGAMENTO – PERMISSÃO NO ARTIGO 46 DA LEI 9099/95.

RECURSO INOMINADO. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. CONTRATO TEMPORÁRIO PARA ATENDER NECESSIDADE DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. VIOLAÇÃO DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 37, § 2º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NULIDADE DA CONTRATAÇÃO. DIREITO A DEPÓSITO DO FGTS. ENTENDIMENTO DO STF (RE 596478/RR). SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Havendo renovações sucessivas do contrato temporário de servidor para atender as necessidades temporárias de excepcional interesse da administração pública, o Recorrente tem direito ao recebimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, com a declaração de nulidade do contrato de trabalho

mantido com o Estado de Mato Grosso nos termos do art. 37, § 2.º, da CF.

O Supremo Tribunal Federal, no precedente de repercussão geral nº 705.140/RS, acerca do tema de contratação de pessoal pela Administração Pública sem concurso e os efeitos jurídicos admissíveis em relação aos empregados, firmou a seguinte tese (TEMA 308):
“A Constituição de 1988 comina de nulidade as contratações de pessoal pela Administração Pública sem a observância das normas referentes à indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público (CF, art. 37, § 2º), não gerando, essas contratações, quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos empregados contratados,
a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS
”. (GRIFEI).

O Supremo Tribunal Federal, no precedente de repercussão geral nº 596.478/RR, acerca do tema de constitucionalidade e aplicabilidade do art. 19-A da Lei nº 8.036/90, firmou a seguinte tese (TEMA 191):
“É constitucional o art. 19-A da Lei 8.036/1990, que dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, desde que mantido o direito ao salário”.

O Reclamante comprova ter trabalhado para o ente Público Estadual como servidor público temporário
para o exercício da função de Analista de Desenvolvimento Econômico Social, no período compreendido entre 06/2017 à 12/2021, porém, o contrato foi renovado sucessivas vezes, até 12/2021 quando fora definitivamente exonerado –
, devendo ocorrer a declaração de nulidade das contratações temporárias, firmadas pelo Reclamante junto ao ente público, para o fim de obrigar a arrecadação do FGTS no percentual de 8% sob cada salário recebido, observando o prazo prescricional quinquenal.

Desta feita, mantenho a sentença que declarou a nulidade do contrato ocorrido entre as partes, e o pagamento do deposito referente ao FGTS nos seguintes termos:

Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, opino pela procedência parcial do pedido, para declarar nulo o vínculo entre as partes (Tema 916 do STF) e, consequentemente, condenar o requerido ao pagamento do valor afeto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, referente aos meses trabalhados de junho de 2017 até o encerramento dos contratos (dezembro de 2021).

Os valores deverão ser acrescidos de correção monetária pelo IPCA-E, a contar de cada inadimplemento obrigacional, e juros de mora na forma do art. 1-F da Lei nº 9.494/97 (índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de poupança), a contar da citação (Temas 905 do STJ e 810 do STF).

Via de consequência, encerro a fase de conhecimento.

Determino que a parte autora apresente memória de cálculo nos exatos limites declinados nesta decisão.

Desnecessidade de reexame necessário, por força do que dispõe o art. 11 da Lei nº 12.153/09.

Sem custas e honorários (art. 54 da Lei nº 9099/95).

DO PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

Os autos não foram encaminhados ao Ministério Público, contudo, por meio de seu representante legal, manifestou-se nos termos da ata sessão.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.

DA VEDAÇÃO DE PAGAMENTO DIRETO AO INTERESSADO.
O artigo 26 da Lei 8036/1990 o FGTS deverá depositado em conta específica para tal fim, vinculada ao interessado, sendo vedado o pagamento direto ao mesmo, o que deverá ser observado no momento do cumprimento do julgado.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

A parte Recorrente arcará com honorários advocatícios que fixo em 15% sobre o valor da condenação mantida, nos moldes do artigo 55, da Lei nº. 9099/1995

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/02/2023